Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0700120-59.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 217273858 dos autos originários n. 0000719-17.2017.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que acolheu os embargos de declaração interpostos pela exequente agravada, atribuindo-lhes efeitos infringentes para revogar a decisão que havia indeferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e determinar que a executada, aqui agravante, e demais empresas interessadas apresentem os extratos bancários de todas as suas contas, no período entre a data do ajuizamento da ação originária até a presente data. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF em face da Decisão de id 213829850 que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que incorreu em omissão ao não esclarecer quais os fundamentos que geraram o indeferimento e ao não deliberar acerca do pedido de produção de provas adicionais relativas à apresentação extratos bancários de todas as empresas envolvidas no incidente como forma de se comprovar a evidente confusão patrimonial existente. Pediu, também, que, uma vez apresentada a documentação requerida, seja determinada a produção de prova pericial contábil, com o objetivo de verificar a existência de confusão patrimonial entre a empresa Axiomas Brasil Pesquisa, Cursos e Consultoria Ltda. ME, as empresas mencionadas e o sócio Godofredo. Contrarrazões nos ids 216943432, 216353130, 216334672 e 215569426. É o relatório. Decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do NCPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Assim, os embargos devem ser acolhidos uma vez que a Decisão foi omissa no que se refere à produção da prova requerida pela parte autora. Com isso, verificada a falta da análise do pedido, fica claro que seu provimento desencadeia efeitos infringentes amplos, visto que a Decisão recorrida se pautou na ausência de prova. De seu turno, seguindo ao exame do requerimento, entendo que para subsidiar a análise do pedido de desconsideração das personalidade jurídica, é necessário que a parte Ré e as Interessadas apresentem a documentação solicitada pela parte Exequente, a fim de que se investigue se há a alegada confusão patrimonial. Ante o exposto, ACOLHO os embargos conferindo efeitos infringentes para para revogar a decisão de id 213829850. Intimem-se a parte Ré e as Interessadas para juntarem os documentos pedidos no id 212741766, item 6, no prazo de 15 dias. Juntados os documentos, intime-se a Exequente para manifestar-se, em 15 dias. Em seguida, anote-se conclusão para decisão acerca da necessidade de perícia. I. A agravante afirma que a medida caracteriza indevida quebra de sigilo bancário, sem amparo constitucional e na Lei Complementar 105/2001. Aduz que a decisão viola direitos fundamentais, com assento na Constituição Federal (art. 5o, X e XII), além de desconsiderar as limitações impostas pela Lei Complementar no 105/2001, que somente admite a quebra de sigilo bancário em casos excepcionais, como a apuração de ilícitos criminais ou situações de interesse público relevante. Aponta que a decisão agravada inverteu indevidamente o ônus da prova, transferindo para a agravante a responsabilidade de produzir elementos que caberiam à agravada, em afronta ao art. 373, inciso I, do CPC. Argumenta que cabe à agravada comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, não sendo admissível que o Poder Judiciário transfira tal encargo à agravante. Salienta que não está obrigada a produzir prova contra si. Sustenta a ausência de fundamentação na decisão recorrida, em afronta ao art. 489, § 1o, inciso II, do CPC, pois se limita a apontar genericamente a necessidade de produção de provas sem demonstrar de forma precisa a relação entre a medida e os fatos em discussão. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reformar da decisão recorrida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De regra, incumbe ao autor do pedido de desconsideração da personalidade jurídica demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos, máxime quando fundado na teoria maior (art. 50 do Código Civil). Essa a inteligência do art. 134, § 4o e art. 373, inc. I, ambos do CPC. Ao determinar que a executada agravante apresente “a documentação solicitada pela parte Exequente, a fim de que se investigue se há a alegada confusão patrimonial”, a decisão acabou por inverter o ônus da prova do fato constitutivo do direito da agravada, sem ao menos expor os correlatos fundamentos para justificar essa medida. Além disso, como os documentos a serem juntados se referem aos extratos bancários de todas as contas da agravante no período indicado, a fim de subsidiar a análise das movimentações financeiras em possível e futura perícia, indiretamente, a medida judicial findou por quebrar o sigilo bancário da empresa executada e das interessadas. Nesse sentido, em termos, já decidiu esta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE VALORES. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. NÃO CABIMENTO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO - CCS/BACEN. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. MEDIDA INÓCUA AOS FINS PRETENDIDOS. 1. A pretensão do agravante-credor em rastrear o destino do dinheiro depositado na conta do agravado, por intermédio da análise de seu extrato bancário, viola o sigilo bancário de terceiros, não se voltando a medida de natureza cível ao fim de alcançar eventual ressarcimento. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de cadastro de informações mantido pelo Banco Central em que se registra a existência de relação entre instituições financeiras e seus clientes, sendo um rol de informações meramente cadastrais que não demonstra valores, movimentações financeiras especificamente ou saldo de contas e aplicações. 3. Considerando que no aludido sistema não se mostra possível identificar a existência de saldo, movimentação financeira ou aplicações e que este não permite a realização de constrições, sendo que o Sisbajud utiliza a sua base de dados e é o mais adequado para tal fim, mostra-se inócua a mera requisição de pesquisa por via do CSS-Bacen, por não proporcionar ao credor qualquer proveito econômico direto para satisfação do seu crédito. Precedentes. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1619474, 0719033-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, julgado em 20/09/2022, DJe 06/10/2022. Grifado) O sigilo bancário é direito fundamental que se vincula à intimidade e à vida privada (art. 5o, inc. X, da CF) e que impõe a inviolabilidade de dados (art. 5o, inc. XII, da CF), salvo exceções da lei. Por isso, a quebra do sigilo bancário constitui medida excepcional e somente pode ocorrer quando evidente ameaça a outro direito de mesma envergadura. Para ilustração, o aresto desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. DESERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, preparo regularmente recolhido, preliminar de deserção que deve ser rejeitada. 2. Sigilo bancário e fiscal são protegidos como projeção específica do direito à intimidade. Para justificar quebra de sigilo, a ameaça a outro direito de mesma envergadura deve ser evidente; e, na ponderação de valores do caso em discussão, define-se qual direito deve prevalecer naquela situação específica. 2.2. A hipótese não se enquadra nas exceções a que se refere o art. 5o, XII da CF: "é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;") previstas na Lei Complementar n. 105/2001. Considerando o acervo probatório juntado aos autos, não se extraem elementos de prática do alegado ilícito (ocultação de bem em partilha). É dizer: as alegações deduzidas por M. F. D. (agravada) em ação de sobrepartilha (o "ex-marido e filha da autora se uniram para ocultar o patrimônio do então casal, que enquanto casados e pelo esforço comum constituíram um patrimônio que foi sonegado através de simulado negócio e ficou fora da partilha por ocasião do divórcio." mostram-se insuficientes a respaldar a drástica medida de quebra de sigilo bancário e fiscal. Além disto, evidencia-se interesse exclusivamente patrimonial no caso e o STJ pontuou recentemente não haver que se falar em quebra de sigilo com o intuito de satisfazer interesse meramente privado. 3. Preliminar de deserção rejeitada, agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1619938, AGI 0714700-02.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 21/9/2022, DJe 3/10/2022. Grifado) Aliás, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível apenas quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação - dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta. 5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). 6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021. Grifado) Além do mais, em ponderação com os direitos envolvidos, a princípio, não transparece proporcional deferir a quebra do sigilo bancário para alcançar movimentações financeiras da parte realizadas há cerca de 6 anos. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim, o perigo de dano, diante da excepcionalidade da medida deferida na decisão atacada e dos prejuízos que dela poderão advir. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator